Tribunal: TJES
Processo: 5028081-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028081-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Autora

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Cuida-se, aqui, de ‘Ação Ordinária’ ajuizada por Marcelo Rodrigues de Oliveira, ora requerente, em face da Faculdade de Música do Espírito Santo, ora requerida. Alega o Requerente, em epítome, em sua peça de ingresso, que foi nomeado em contratações sucessivas em regime temporário para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 2009 e 2021, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para 1) Declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva entre 2009 e 2021, 2) Condenar a requerida no pagamento das parcelas do FGTS do autor, incidindo sobre os vencimentos/subsídios pagos após 30/08/2017, com juros a partir da citação e atualização monetária com base na TR.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para que seja aplicado à título de atualização monetária, o índice do IPCA-E. Já a parte requerida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. O pleito recursal merece acolhimento pelas razões que passo a aduzir. Trata-se o caso de nulidade de contratação temporária na qual a parte recorrente pleiteia a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em detrimento da Taxa Referencial (TR), aplicado pelo juízo de piso. Tratando-se de declaração judicial de nulidade dos contratos e efetiva condenação do ente público, não há que se falar na aplicação da TR e sim no entendimento do Tema 905 do STJ, em seu item 3.1.1:
“[...]
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)[...]”.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A INCIDIR SOBRE OS VALORES SEJA O IPCA-E, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

6.

Sem custas e honorários.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)